Tribunal: TJES
Processo: 5001361-55.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001361-55.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIENES DA SILVA COSTA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001361-55.2021.8.08.0026

RECORRENTE
:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRID
A
:
ELIENES DA SILVA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O
SR. JU
I
Z
DE
DIREITO
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando-a ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais em razão reconhecendo ao ilícito indenizável praticado ante suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica.

Nos termos do recurso, a sentença merece reforma, ao sustentar a legalidade da suspensão, alegando ter agido a recorrente no exercício regular do direito em razão de inadimplemento do consumidor.

Recorrida não apresenta contrarrazões ao recurso.

D
OS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da exordial a narrativa de que

a parte autora seria consumidora d
a
requerida/
recorrente
em contrato de
fornecimento de energi
a e que
teve suspensão desse serviço por suposta dívida já paga
, razão pela qual
ajuizou a presente demanda para que seja deferido liminarmente a reativação do serviço e condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.

Não distante, insta consignar que a controvérsia da lide está em averiguar se legal ou indevida a referida suspensão, enquanto a dívida contestada pela requerente versa sobre junho, julho e agosto de 2021, quitadas em 15/09/2021, enquanto a requerida/recorrente alega que a dívida não é apenas dos meses mencionado, tendo débitos anteriores e que a suspensão se deu por esta razão.

Preambularmente,
não se deve perder de vista
que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, instando consignar que não é admissível ao Poder Judiciário imputar a produção de prova negativa, ou seja, ordenar a autora que produza prova negativa, ou prova impossível (prova diabólica), contudo, deve o alegante fazer prova mínima do que contesta.

Com efeito
, em relação ao mérito,
entende-se que
não
deve prosperar a alegação recursal da parte recorrente de exercício regular do direito, nos moldes do artigo 188, parágrafo I do Código Civil pátrio, haja vista que
há entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 699) que preconiza da impossibilidade de suspensão de serviço de energia elétrica pela concessionária por débitos pretéritos do consumidor.

Assim, mesmo que o que se verifique nos autos é que a consumidora pagou os débitos atuais (últimos 03 meses) e não o total (pretérito e atual), nos termos no Tema supramencionado, a suspensão do serviço essencial é vedada, por se tratar de débito pretérito,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável na presente lide
, haja vista que o dano é
in ré ipsa
, haja vista que a lesão moral se dá pelo próprio ato da suspensão do serviço que é considerado essencial, não sendo necessário comprovar o efetivo dano.

CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITOS PRETÉRITOS.

TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA LIGAÇÃO.

CORTE INDEVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

AUTOR QUE NÃO ERA O DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS À ÉPOCA DOS VALORES EM ABERTO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 699 DO E. STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA
. 1.

Não se admite a interrupção da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica com base em inadimplemento de débito referente a consumos pretéritos
,
nos limites da orientação prevalente no E. STJ – Tema 699 e que diz respeito à discussão quanto à possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço. Não era esse o caso dos autos.
Adquirente do imóvel que teve o fornecimento de energia suspenso em virtude de débito do antigo responsável pela ligação, o que tornam admissíveis os danos materiais e morais postulados e acolhidos pela sentença,
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 2. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1033197-14.2019.8.26.0114; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 01/09/2020)

Por fim,
em relação ao quantum indenizatório, levando em consideração todas as peculiaridades do caso, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, entendendo-se razoável e proporcional ao quantum a fixação

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia capaz de compensar pelo dano amargado, sem ensejar locupletamento, levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, razão pela qual,
vota-se pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto
,
CONHECE-SE
do recurso
,
mas se
LHE
NEGA
P
ROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença impugnada pelos seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)